Tribunal: STF
Processo: HC 248236
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outros em favor de Geziel de Vargas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 945.077/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE E DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIAS ALEGADAS MAIS DE TRÊS ANOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de três anos desde o julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF. 2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda que absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 15, p. 6)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustentam afronta ao art. 478, II, do Código de Processo Penal durante os debates no Tribunal do Júri, tendo em vista que “o argumento utilizado foi bem claro: ‘se o réu Geziel é tão inocente assim, ele não estaria foragido’ (ata de julgamento)”, o que violaria o direito ao silêncio do paciente. (p. 4-7)



    Afirmam que houve bis in idem na dosimetria do paciente. Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em razão da culpabilidade exacerbada pela premeditação do delito, de modo que, na segunda fase, “o simultâneo aumento pela agravante contida no art. 62, I, do Código Penal, caracteriza bis in idem”. (p. 8-9)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade absoluta e anular a sessão plenária do Tribunal do Júri, e para refazer a dosimetria do paciente a fim de retirar a circunstância judicial da culpabilidade. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ. (eDOC 20)



    É o relatório.



    Decido. 



    De início, verifico que trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio.



    Quanto ao pleito de anulação da sessão plenária, o que requer a defesa é a equiparação da então condição de foragido do réu com o seu direito ao silêncio. Menciona-se na petição inicial que “o não comparecimento do acusado em Plenário é corolário lógico do direito ao silêncio”. (eDOC 1, p. 5)



    Entretanto, é incabível determinar na via eleita a equivalência entre a condição de foragido do réu, a qual era de conhecimento dos jurados, com o silêncio do acusado, de modo que não se observa violação ao art. 478, II, do CPP. 



    Nesse ponto, não me parece razoável que a suposta ilegalidade haja causado prejuízo ao paciente e ele tenha se insurgido, nesta Corte, por meio de habeas corpus, há um lapso temporal de mais 3 anos do trânsito em julgado da condenação. No sentido, é o precedente da Turma:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de trancamento de processo penal. Ausente flagrante ilegalidade. 3. Pedido de anulação de julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça, há mais de um ano, no qual não teria sido oportunizado o direito de realizar sustentação oral. Impetração realizada pelo mesmo advogado que teve o pedido negado naquela Corte. Extenso lapso temporal que indica ausência de prejuízo. 4. Agravo improvido, com indeferimento de sustentação oral. (AgR no HC 186.145, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Quando à dosimetria, verifica-se que a exasperação da pena-base é fundamentada na premeditação do crime, elemento que afeta a culpabilidade do delito, ao passo que a agravante do art. 62, I, do CP justifica-se pela ação do paciente como “mentor intelectual do crime” (eDOC 4, p. 12), e assim - como a própria redação do referido artigo - responsável por “promover, ou organizar a cooperação no crime ou dirigir a atividade dos demais agentes”.



    Sobre o ponto, o entendimento desta Corte é o de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de reformatio in pejus. Inocorrência. 3. Fundamentação suplementada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias são suficientes para a manutenção da fração fixada. Ausente teratologia a justificar a correção da dosimetria nesta via. 4. Agravo improvido.” (HC 223.765 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 20.4.2023).



    Por fim, porque oportuno, cito trechos do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Não há falar em nulidade da sessão do Tribunal do Júri sob o fundamento de utilização de argumento de autoridade pelo Ministério Público. Como já devidamente rebatido pelas instâncias ordinárias, não há vedação legal à menção feita pelo Parquet sobre a condição de foragido do réu, que aliás constava dos autos a que os jurados tinham livre acesso. 



    Assim dispõe o art. 478 do Código de Processo Penal: 



    Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:



    I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; 



    II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.



    O rol previsto no art. 478 do CPP é taxativo e não inclui a referência à condição de foragido do réu, mesmo porque tal condição diz unicamente respeito à dinâmica dos acontecimentos. Não há como associar a condição de foragido ao silêncio do acusado para efeito da nulidade prevista no inciso II do referido dispositivo legal. 



    Ademais, a verificação de possível prejuízo à Defesa em razão de eventual influência negativa no convencimento dos jurados, pela menção feita pelo Ministério Público da condição de foragido do réu, implicaria profunda incursão probatória, imprópria para a via estreita do habeas corpus.



    Finalmente, no que diz respeito à fixação da pena-base, registro que a dosimetria da pena compete ao juízo de discricionariedade do julgador, alicerçado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. 



    Sua revisão por essa Suprema Corte é possível, contudo, se inobservados os parâmetros legais ou na hipótese de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no caso dos autos.



    O juízo sentenciante fundamentou a fixação da pena, no que interessa à discussão dos autos, da seguinte forma: 



    Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, ou seja, o juízo de reprovação, merece censura, haja vista que o crime foi cometido com premeditação, tendo, o réu, providenciado previamente o auxílio material ao corréu Leonardo Perondi para a execução do crime. [...] Cabível, ainda, a exasperação da pena em razão da agravante prevista no art. 62, I do CP, haja vista que o acusado agiu como mentor intelectual do crime. [grifo nosso] 



    A negativação da culpabilidade está fundamentada na premeditação, enquanto que a agravante do art. 62, I, do CP, justifica-se pela mentoria intelectual do crime, devidamente comprovada nos autos. A premeditação não é elementar do crime pelo qual foi condenado o Paciente e nem é condição para aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do CP - promover, ou organizar a cooperação no crime ou dirigir a atividade dos demais agentes - , não havendo falar, portanto, em bis in idem.” (eDOC 20, p. 4-5)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente